Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO MINISTERIAL. OBRIGAÇÃO DOS JUÍZES E ÓRGÃOS JULGADORES DO TRIBUNAL DE OBSERVAR A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL A QUE ESTÃO VINCULADOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida pelo Conselho Especial do TJDFT a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5) não podem os juízes e órgãos julgadores deste Tribunal decidir em contrário, devendo ser reformada a decisão para manter a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do CP na condenação definitiva do apenado.
2. Recurso conhecido e provido.